Tribunal: TJDFT
Processo: 0711102-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença coletiva, mantendo decisão que indeferiu impugnação ao cumprimento e determinou atualização do débito. O embargante alega omissões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a existência de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento da sentença; (ii) avaliar a exigibilidade do título judicial diante do Tema 864 do STF; (iii) definir se a aplicação da taxa SELIC configura anatocismo; (iv) apurar a legitimidade passiva do ente federativo diante da aposentadoria da exequente; (v) reconhecer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento da sentença, salvo decisão judicial específica, conforme art. 969 do CPC.
4. O título judicial é exigível, pois a decisão transitou em julgado antes da publicação do acórdão do STF no Tema 864, não sendo aplicável retroativamente.
5. A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, nos termos da EC no 113/2021, não configura anatocismo, por tratar-se de índice que contempla juros e correção monetária.
6. Verifica-se omissão quanto à ilegitimidade passiva, sanada no voto, com fundamento na Lei Complementar Distrital no 769/2008, que atribui ao ente federativo obrigação subsidiária pelos benefícios previdenciários.
7. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria, o que ocorreu no caso.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a omissão quanto à ilegitimidade passiva.
Tese de julgamento: "1. A mera propositura de ação Rescisória não suspende o cumprimento de sentença, salvo decisão judicial específica. 2. A aplicação da Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021, sobre o valor consolidado do débito, não configura anatocismo. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969, 1.022; CF/1988; EC no 113/2021; Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 4o, § 2o; Código Civil, art. 354; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864.